Tribunal: TJES
Processo: 0001768-03.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001768-03.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: TEREZINHA MARIA DE MEDEIROS SALOTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não obstante a resistência estatal, é certa sua responsabilidade quanto ao bem estar dos seus servidores e o meio ambiente de trabalho (artigo 225 da CF), cabendo-lhe prover todo o aparato necessário ao desenvolvimento do trabalho, em conformidade com normas de segurança e de distribuição de atribuições, não podendo invocar em seu favor prejuízos decorrentes da sua omissão.

II - A alegação de que não competia à autora pendurar quadros, pois não estaria a atividade contemplada em seu rol de atribuições, careceria de elucidação não realizada pelo ente público, a exemplo da apresentação da legislação local de regência em que previstas as atribuições do cargo efetivo titularizado pela servidora (servente).

III – Nos termos do CPC, cabe ao réu trazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos. Precedentes do TJES.

IV – Atende às funções punitiva e inibitória da indenização, e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais. Quanto à indenização por dano material, à luz do artigo 944 do CC, deve corresponder aos prejuízos emergentes experimentados, tendo aqui a autora comprovado a contento o valor gasto em função do acidente com atendimento médico e exame
.

V – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001768-03.2019.8.08.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: TEREZINHA MARIA DE MEDEIROS SALOTO

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto em razão de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o recorrente ao pagamento do
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) como ressarcimento pelos danos materiais suportados.

Irresignado com o
decisum
, o recorrente alega ausência de responsabilidade no fato narrado, uma vez que “os atos praticados, foram volitivos, de sua própria vontade, sem que qualquer superior o tenha ordenado, bem como não ser de sua função afixar quadros e/ou subir em cadeiras infantis para realizar quaisquer tarefas, devendo ser julgado improcedentes todos os pedidos contidos na exordial
”
. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados.

Pois bem. Depreende-se da exordial o seguinte relato fático:

“A Autora é servidora pública do Município de Ibatiba, no cargo de servente, sendo lotada na secretaria de educação, prestando serviços de limpeza na escola Helena Almocdice Valadão.

No dia 29 de setembro de 2017, a autora foi vítima de acidente durante atividade laboral, quando caiu de uma cadeira sobre seu membro superior esquerdo.

Foi levada ao pronto socorro municipal de Ibatiba, onde foi diagnosticada com fratura do rádio distal esquerdo (também conhecida corno ‘fratura de collest’)”.

Foram apresentados ao tempo da propositura diversos documentos, valendo destacar os pertinentes ao atendimento médico empreendido na ocasião do acidente e ao registro do fato como acidente de trabalho perante o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN) - fls. 27/35.

Não obstante a resistência estatal, é certa sua responsabilidade quanto ao bem estar dos seus servidores e o meio ambiente de trabalho (artigo 225 da CF), cabendo-lhe prover todo o aparato necessário ao desenvolvimento do trabalho, em conformidade com normas de segurança e de distribuição de atribuições, não podendo invocar em seu favor prejuízos decorrentes da sua omissão.

A alegação de que não competia à autora pendurar quadros, pois não estaria a atividade contemplada em seu rol de atribuições, careceria de elucidação não realizada pelo ente público, a exemplo da apresentação da legislação local de regência em que previstas as atribuições do cargo efetivo titularizado pela servidora.

Nessa senda, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia ao recorrente apresentar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, o que não logrou êxito em fazer.

Nesse caminho, assim versa a jurisprudência desta Colenda Corte
“para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova,
cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.”
(TJES, Apelação Cível, nº 0032560-95.2013, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, 11/09/2023).

Tenho por relevante recordar a compreensão quanto ao papel desempenhado pelo apelante, a fim de justificar a responsabilidade civil objetiva sob a qual está cingido.

Consta da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, em se tratando de acidente ocorrido em 29/09/2017 dentro do ambiente de serviço público e estando a apelada em exercício regular da função para a qual foi contratada, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, é válido ponderar que assim entende este Egrégio Tribunal:
“Cumpre ao Município assegurar que as dependências de seus prédios sejam bem cuidados, de modo ofertar aos seus servidores e usuários do serviço público uma plena condição de segurança,
razão pela qual a ação de indenização movida com base na violação desse dever específico atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a ‘omissão’ da pessoa jurídica de direito público e o ‘dano’ suportado
”.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Superados, então, tais tópicos, urge analisar os pedidos de reforma parcial da sentença, quais sejam, a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em primeira análise, nos dizeres do jurista Francisco Amaral, assim pode ser definido o dano moral:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No que se refere ao valor indenizatório, destaca-se que nenhum dinheiro é capaz de retornar a autora ao momento anterior à lesão, tampouco de compensar plenamente os seus dias de incapacidade (três meses de tratamento) e ansiedades geradas pelo episódio, de modo que o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado pelo juízo
a quo
, o qual está em conformidade com a jurisprudência corrente do Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido: AgRg no AREsp nº 559.386/PE, publicado em 31/10/2014).

Quanto à indenização por dano material, à luz do artigo 944 do CC, deve corresponder aos prejuízos emergentes experimentados, tendo aqui a autora comprovado a contento o valor gasto em função do acidente com atendimento médico e exame – fls. 22/26.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.